Tribunal: TJDFT
Processo: 0733416-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733416-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ALVES MORAIS, LEUDIANE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CONCESSIONARIA LINK LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO ALVES MORAIS e LEUDIANE PEREIRA DA SILVA, ora autores/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento n° 0718172-31.2024.8.07.0003, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A e da CONCESSIONARIA LINK LTDA, ora requeridos/agravados nos seguintes termos (ID n° 205868284 – autos de origem): “SÉRGIO ALVES MORAIS e LEUDIANE PEREIRA DA SILVA ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais contra Concessionária LINK LTDA e BANCO PAN S.A. Os autores alegam que adquiriram o veículo FORD FIESTA placa NYY9J13, por R$ 30.836,00, mediante contrato de alienação fiduciária em favor da segunda requerida. Sustentam que o veículo apresentou defeitos desde os primeiros dias após a retirada do carro do pátio da primeira ré. Argumentam a responsabilidade solidária entre a loja e a financeira. Pedem em sede liminar, tutela de urgência para suspender o contrato de financiamento e o pagamento das parcelas enquanto perdurar o processo. Ao final, a condenação das requeridas na entrega de outro carro, similar, ou a rescisão contratual com o retorno das partes ao estado anterior, além de indenização por danos morais e ressarcimento por danos materiais no valor de R$ 9.005,90, referentes aos valores pagos no contrato e aos gastos com deslocamento. DECIDO. Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a emenda à petição inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, em face da aparente condição de hipossuficiência financeira, conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil. Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, nos termos do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso, embora seja razoável a tese invocada pela parte autora e encontre indícios de veracidade em suas alegações, a efetiva constatação dos vícios arguidos demanda aprofundada análise probatória, mediante o estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla defesa. Cabe consignar que caso a evidência reste estabelecida, a qualquer tempo pode haver o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela final desde que presentes também o risco da demora do resultado do processo. Cabe consignar que a autora pede, como principal pedido a entrega de carro similar, sem os vícios apresentados, o que envolve a continuidade do pagamento das parcelas do carro. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) 7. PROVAS: Com a apresentação da réplica, intime-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, conforme dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, conforme o artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Portanto, as partes devem justificar a relevância e a pertinência das provas requeridas para o deslinde da controvérsia. (...)”. Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso. Em suas razões, aduzem que adquiriram em 11/04/2024, um veículo modelo Ford Fiesta PLACA NYY9J13 pelo valor de R$ 30.836,00 financiado, para fins de viagens e uso cotidiano, tendo os vendedores informado que o veículo estava revisado e vistoriado. Contudo, no segundo dia de utilização do veículo, este começou a apresentar defeitos. Informam que a série de defeitos apresentados está impossibilitando a utilização do veículo e que, após diversas tratativas com a alienante/agravada, não havendo perspectivas de solução, foi ajuizada ação judicial, requerendo o deferimento da tutela para que as parcelas do financiamento fossem suspensas até o deslinde da demanda, de forma a amenizar os prejuízos dos Agravantes. Sustentam que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, interpõem o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a suspensão das parcelas do financiamento do automóvel. Preparo dispensado frente à gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. Conforme o relatado, os agravantes se insurgem contra a decisão pela qual foi indeferido pedido de tutela de urgência para suspensão das parcelas do financiamento de veículo, em razão de alegado vício apresentado no bem objeto do contrato. No caso, a controvérsia a ser dirimida cinge-se a verificar se houve, na origem, a demonstração suficiente da probabilidade do direito dos autores e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ocorre que, em que pese a demonstração da probabilidade de seu direito, no que remete à existência de defeitos no automóvel adquirido pelos ora agravantes, o fundamento fático-jurídico exposto pelos recorrentes, para subsidiar o pedido de rescisão contratual e retorno ao status quo ante, é a alegada existência de vícios ocultos no veículo, que segundo relata, não foram informados nem solucionados pela vendedora do veículo (CONCESSIONARIA LINK LTDA). No caso, afere-se que a análise da questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que se trata de veículo usado quando foi objeto do contrato. Assim, embora se reconheça que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de comprovação em cognição exauriente, inexistente nesta sede recursal. Ressalta-se, ademais, que o deferimento da tutela pleiteada vai de encontro ao objeto principal da demanda de origem. Nesse sentido, conforme explicitou o MM. Juízo a quo, “(...) Cabe consignar que a autora pede, como principal pedido a entrega de carro similar, sem os vícios apresentados, o que envolve a continuidade do pagamento das parcelas do carro. (...)”. Assim, não comprovada, de maneira suficiente, a probabilidade do direito dos autores/agravantes na origem, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso em análise. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora